Tribunal: TJPA
Processo: 0806173-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806173-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO AGUIAR MATOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806173-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO AGUIAR MATOS

ADVOGADO: EDERSON ANTUNES GAIA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I- Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação de alienação fiduciária. Alegação de ausência do contrato original. Aplicação do princípio da cartularidade. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que ressaltam a necessidade de apresentação do documento original para a propositura da ação. Risco de dano grave e de difícil reparação evidenciado, uma vez que o veículo constitui ferramenta de trabalho do agravante. Decisão agravada que se fundamentou na regularidade da notificação de mora e na documentação considerada suficiente pelo juízo de primeiro grau, desconsiderando a exigência legal e jurisprudencial da cartularidade.

II- Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da liminar de busca e apreensão até a juntada do contrato original.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806173-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO AGUIAR MATOS

ADVOGADO: EDERSON ANTUNES GAIA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fabricio Aguiar Matos contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, fundamentada em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária promovida pelo Banco Volkswagen S.A.

Nas razões do recurso, argui o recorrente que o juízo singular deixou de observar os requisitos necessários para a determinação da busca e apreensão de seu veículo, eis que a recorrida teria deixado de apresentar a via original da cédula de crédito bancário, necessária para demonstrar a titularidade do crédito cerne do litígio.

Alega ainda o agravante que a decisão desconsiderou o princípio da cartularidade, uma vez que a apresentação de cópia do contrato não atende aos requisitos legais e processuais para o ajuizamento de ação que visa à apreensão de bem alienado fiduciariamente. Cita diversos julgados que corroboram a necessidade de apresentação do documento original, apontando risco de dano grave e de difícil reparação, haja vista que o bem é utilizado pelo agravante como ferramenta de trabalho, e a sua apreensão injustificada prejudicaria significativamente sua atividade profissional.

Recebendo os autos, deferi o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente.

Em contrarrazões, o agravado sustenta a manutenção da decisão, apoiando-se na regularidade da notificação de mora enviada ao agravante e na adequada instrução da ação de busca e apreensão com os documentos considerados suficientes pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório, no essencial.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806173-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO AGUIAR MATOS

ADVOGADO: EDERSON ANTUNES GAIA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. c

ADVOGADO: FLAVIO NEVES COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO.

A controvérsia que se apresenta neste recurso reside na decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão de veículo, onde a questão central discute-se sobre a necessidade da juntada do contrato original para legitimar a ação.

O agravante, Fabricio Aguiar Matos, contesta tal decisão alegando a violação do princípio da cartularidade, elemento fundamental na configuração da relação jurídica subjacente à alienação fiduciária de veículos. Em suas razões, argumenta que a ausência do título executivo original, o contrato de financiamento em questão, impede a correta apreciação da demanda, configurando vício processual capaz de ensejar a reforma da decisão agravada.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a busca e apreensão baseada em título executivo extrajudicial deve obedecer ao princípio da cartularidade, ou seja, a apresentação do documento original é indispensável para a propositura da ação. Este princípio está intimamente ligado à segurança jurídica, impedindo que duplicidades ou fraudes comprometam as relações contratuais e os subsequentes pleitos judiciais.

Nesse sentido, cito precedente do STJ e deste Tribunal:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

No mesmo sentido, entendimento deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos. II – Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário. III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. IV – Recurso Conhecido e Provido. Agravo Interno prejudicado. (4842069, 4842069, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05).

Analisando os autos, observa-se que a decisão recorrida se fundamentou predominantemente na regularidade da notificação de mora enviada ao agravante e na documentação considerada suficiente pelo juízo a quo. No entanto, tais documentos não suplantam a falta do contrato original, cuja exigência decorre tanto da lei quanto do entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Ademais, o risco de dano grave e de difícil reparação foi devidamente demonstrado pelo agravante, uma vez que o veículo objeto da controvérsia é utilizado como ferramenta de trabalho. A apreensão do bem, sob estas circunstâncias e com base em documentação insuficiente, caracteriza-se como medida extremamente prejudicial ao agravante.

Por tais razões, e considerando a necessidade de se garantir o devido processo legal e a observância dos direitos fundamentais do agravante, a ausência do contrato original é obstáculo insuperável para a continuidade da medida de busca e apreensão, conforme pleiteado inicialmente.

Isto porto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da liminar de busca e apreensão até a juntada do contrato original que fundamenta a ação de alienação fiduciária, reforçando-se assim o princípio da cartularidade e da proteção aos direitos processuais do agravante.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024